Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-97.2019.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000926-97.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA NETO - CPF: 141.566.603-20 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução EM dobro – dano moral configurado – recursoS DESprovidoS.

Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.

“1.
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e BANCO BRADESCO S.A em face sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos n.º 1000926.97.2019.8.11.0039 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – proposta por JOÃO FERREIRA NETO – julgou procedente referida ação, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou as partes requeridas, subsidiariamente, ao pagamento de indenização pelos Danos Morais causados a autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a restituição em dobro por Danos Materiais na monta de R$ 252,14 (duzentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou também, as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Recurso de Apelação
Banco Bradesco S.A
(id.n.º 184458860)

Suscita
preliminar de Ilegitimidade passiva
, sob a alegação de que não se pode atribuir qualquer responsabilidade ao recorrente por eventuais danos sofridos.

Haja vista, que, conforme afirmado pelo próprio recorrido, as cobranças questionadas na presente ação são realizadas perante a empresa CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL.

Ainda, que os documentos trazidos aos autos pelo próprio requerente evidenciam que inexiste qualquer débito indevido por parte do Banco Bradesco S/A, sendo todos aqueles questionados de titularidade da empresa CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL.

Assim, que o Banco Bradesco S/A é parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, haja vista não haver responsabilidade para si imputável, motivo pelo qual requer sua exclusão do feito, sem resolução de mérito.

Em não sendo acolhida referida preliminar, afirma que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral.

Que no presenta caso, o recorrente se desincumbe do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo e extintivo do direito alegado pela parte recorrida, inexistindo o cabimento de indenização moral e material nos presentes autos, conforme transcrito no artigo legal.

Em suas razões de mérito, defende a culpa exclusiva do consumidor, não havendo que se falar em culpa imputável ao recorrente, posto que o recorrido pode ter ser colocado na referida situação.

Aduz a existência de fato de terceiro, em que ambas as partes do processo não contribuíram para a causa do imbróglio narrado, logo, pode-se afirmar que a empresa CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL é a real responsável pela causa que enseja o pleito inicial. Não podem ser acolhidos os pedidos constantes da inicial à Recorrente, vez que neste caso, o demandado também fora ludibriado.

Consigna que o Banco Bradesco S/A não concorreu para com o famigerado resultado, sendo a culpa única e exclusiva do terceiro, o que descaracteriza o nexo de casualidade entre o ato ilícito e o resultado danoso suportado pela parte recorrida.

Assim, tendo sido acusado o suposto dano por fato de terceiro, exclui-se a responsabilidade do Banco Bradesco S/A, posto que as excludentes rompem o nexo de causalidade e fazem desaparecer o dever de indenizar, ressaltando-se que a exclusão de responsabilidade por fato de terceiro.

Defende a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, ausência de danos morais.

No tange a restituição do indébito, que o art. 877 do Código Civil condiciona àquele que voluntariamente pagou o indevido, o ônus da prova de tê-lo feito por erro.

Da interpretação do referido artigo, é imprescindível a prova do erro substancial no pagamento voluntário de uma obrigação.

Que no caso, a parte recorrida não provou ter sido induzido a um erro substancial ao efetuar o pagamento, nem tampouco comprovou que foi obrigado a fazê-lo.

Sustenta a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, violação ao art. 42, parágrafo único, do Código e Defesa do Consumidor.

Aduz, que acaso superada a matéria de mérito, havendo alguma condenação, a mesma nunca poderá exceder os limites dos valores cobrados da recorrida.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que o processo seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, ultrapassada a preliminar, por amor ao embate, requer que seja reformada a sentença do Juízo a quo, sendo julgados improcedentes os pedidos da recorrida, afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais e materiais imposta ao Recorrente.

Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso com objetivo de garantir a cautela do direito.

Caso assim não entendam, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes, estipulando-se repetição do indébito, apenas na forma simples.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Recurso de Apelação
Companhia de Seguros e Previdência do Sul
(id.n.º 184458863)

Inconformado, em suas razões alega em síntese, inexistência de dano moral e descabimento da devolução em dobro, para tanto, alega que o Recorrido não trouxe qualquer adminículo de prova quanto ao alegado constrangimento sofrido, bem como os fatos que o geraram serem de responsabilidade exclusiva do Corretor de Seguros, foi a Recorrente condenada ao pagamento d a exorbitante quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de ressarcimento moral.

Que tão logo tomou conhecimento acerca da insurgência, já deu conta de providenciar o cancelamento do Seguro e, consequentemente, a suspensão do débito em conta.

Consigna que não há, em absoluto, que se falar em dano moral, já que a situação em tela, relativa a eventual erro na contratação do seguro, não caracteriza ilícito perpetrado pela seguradora, nem abalo psicológico indenizável.

Ainda, por não haver má-fé na conduta da Seguradora, não é cabível a condenação de restituição em dobro , pois a dobra afronta à legislação consumerista.

Que não houve inscrição em SPC ou SERASA , inexistindo qualquer situação que caracterize dano moral in re ipsa.

Subsidiariamente pleiteia a redução do quantum.

Requer seja dado integral provimento ao Recurso para afastar a condenação da Recorrente ao pagamento da devolução em dobro, bem como de indenização por danos morais, pois conforme fundamentação acima, não restaram caracterizados .

Por fim, caso mantida a condenação, seja reduzido quantum relativo aos danos morais , na medida em que o valor fixado não condiz com a realidade dos fatos, mostrando -se demasiadamente excessivo e, via de consequência, gera enriquecimento ilícito por parte d o Recorrido.

Sem manifestação da parte recorrida, conforme certidão (id. n.º 184458875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e BANCO BRADESCO S.A em face sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos n.º 1000926.97.2019.8.11.0039 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – proposta por JOÃO FERREIRA NETO – julgou procedente referida ação, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou as partes requeridas, subsidiariamente, ao pagamento de indenização pelos Danos Morais causados a autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a restituição em dobro por Danos Materiais na

monta de R$ 252,14 (duzentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou também, as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Cinge a controvérsia em verificar se de fato existe uma relação jurídica entre as partes por força da contratação do seguro de vida debitado em conta bancária da parte recorrida.

Inicialmente passo a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada

pelo Apelante (Banco Bradesco S.A).

Mister destacar que os descontos vinham sendo efetuados junto a conta corrente que o Apelante possui com a referia Instituição Financeira, vinculados ao seguro supostamente firmado com seguradora corré, contratação que foi comprovada, daí porque considerada fraudulenta.

Neste contexto, bem o reconheceu o d. juízo a quo a caracterização de acidente de consumo a vitimar o apelante, forte no art. 17 do CDC, mercê da deficiente prestação dos serviços prestados pelos apelados, o que por estes não controvertido nesta sede recursal.

A súmula 479 do E. STJ, estabelece “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias”.

Trata-se de conferir adequada distribuição dos riscos sociais, inerentes à atividade bancária, cujos estratosféricos lucros, é perfeitamente razoável exigir, sejam ao menos em parte destinados ao aprimoramento dos serviços, cuja insegurança não se concebe resvale nos direitos patrimoniais e extrapatrimoniais de seus clientes, como diariamente se constata no dia a dia forense.

Ademais, o consumidor, espera que a instituição financeira cujos serviços contrata esteja adequadamente aparelhada à proteção de seus interesses, inclusive contra as conhecidas fraudes, sob os mais diversos matizes, de todos conhecidas nas operações bancárias, por isso mesmo, perfeitamente previsíveis.

Isto posto, rejeito, referida preliminar.

Passo a análise conjunta dos Recursos.

Notória a falha na prestação do serviço, dos Apelantes reconhecendo-se a ilicitude da conduta do promovido, na medida em que não adotaram as providência necessárias para evitar contratação e descontos indevidos, ensejando prejuízos ao autor/recorrido, tanto na órbita material quanto moral.

A responsabilidade dos Apelantes resta evidenciada, sem que tenha havido prova de qualquer excludente, conforme disposto no art. 14, §3º, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, há de se reconhecer a falha na prestação do serviço, constatando-se ilícita a conduta tanto da seguradora como da instituição financeira, tendo em vista que não adotaram qualquer providência, a fim de evitar a contatação e os descontos indevidos, ensejando prejuízos ao autor/recorrido, que ficou privado de seus recursos, o que o torna os apelantes responsáveis pelo evento danoso e o obriga a reparar os danos morais sofridos.

Mister consignar que, embora não tenha ocorrido a inscrição do autor no cadastro de negativação de dados, o abalo moral é presumido, pois suportado por pessoa idosa, obrigada a passar por situações de angústia e estresse decorrentes dos descontos não autorizados, realizados diretamente em seu benefício de aposentadoria, verba de natureza estritamente alimentar, além dos infortúnios que precisou enfrentar no sentido de tentar desfazer a contratação na esfera administrativa.

Nesse diapasão, o valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância ao princípio da razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. Além disso, a verba indenizatória não poderá caracterizar enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Outrossim, a doutrina e jurisprudência pátria tem entendido o caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado de sua tradicional finalidade reparatória, apresenta, visando a coibir a reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Portanto, considerando tais preceitos e levando-se em consideração a realidade fática dos autos, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, entendo como razoável, adequada e proporcional o valor fixado pelo juízo “a quo”, sem implicar em enriquecimento ilícito do beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes.

Quanto à restituição dos valores descontados mensalmente na conta corrente do apelado, o juízo determinou a restituição em dobro.

Os Apelantes em suas razões recursais defendem o descabimento da devolução em dobro, anta a inexistência de má-fé.

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor será cabível sempre que houver quebra da boa-fé objetiva, não dependendo da comprovação de má-fé ou culpa.

O consumidor não precisa provar que o fornecedor do produto ou serviço agiu com má-fé, bastando apenas que se caracterize a cobrança indevida como conduta contrária à boa-fé objetiva, que nada mais é do que a conduta do fornecedor que desrespeita ao que estava anteriormente previsto em contrato.

Precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Na hipótese, o acórdão embargado exigiu como requisito a má-fé, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 656932 RS 2015/0016291-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/09/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024